Tribunal: TJSP
Processo: 2054798-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar ou alteração do regime prisional em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) – Prisão decorrente de condenação transitada em julgado – Indeferimento da prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções Criminais – Decisão fundamentada – Inexistência de flagrante ilegalidade – Via constitucional que não serve

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar ou alteração do regime prisional em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) – Prisão decorrente de condenação transitada em julgado – Indeferimento da prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções Criminais – Decisão fundamentada – Inexistência de flagrante ilegalidade – Via constitucional que não serve para a substituição do meio de impugnação próprio – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054798-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente JULIO CESAR
SOARES e Impetrante ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054798-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal 2054798-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Icaro Menezes Gago Diniz Couto
Paciente: Julio Cesar Soares
Comarca: Santos
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1165
Habeas Corpus Execução penal
Impetração visando à
concessão de prisão domiciliar ou alteração do regime prisional
em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19) Prisão
decorrente de condenação transitada em julgado Indeferimento
da prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções Criminais Decisão
fundamentada
Inexistência de flagrante ilegalidade
Via
constitucional que não serve para a substituição do meio de
impugnação próprio Ordem não conhecida.
Vistos,
O advogado Ícaro Menezes Gago Diniz Couto impetra ordem
de habeas corpus, com pleito liminar, em favor de Julio Cesar Soares, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 7a RAJ Santos.
Alega o impetrante, em síntese, que o regime inicial de
cumprimento da pena do paciente foi fixado de forma equivocada, uma vez que, embora
primário e condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, impuseram-lhe o regime
fechado. Afirma, também, que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa,
ocupação lícita e desvinculação de qualquer organização criminosa, requerendo, assim, a
sua transferência imediata para o regime semiaberto.
No mais, requer-se o cumprimento da pena em prisão
domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o “coronavírus” está se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054798-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alastrando e que o paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
A liminar foi indeferida (fls. 91/93) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 97/98).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 101/107).
É o relatório.
De acordo com as informações constantes dos autos, o
paciente Adriano foi condenado, por r. sentença transitada em julgado, à pena de 05 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por violação do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006 (fls. 61/62).
Invocou a Recomendação no 62 do CNJ para postular a prisão
domiciliar ao Juízo das Execuções Criminais, ante a alegada vulnerabilidade à
contaminação de COVID-19 no interior do estabelecimento prisional e o fato de ser
responsável por filhos menores de doze anos de idade, mas o pleito foi indeferido, o que
lhe acarretaria constrangimento ilegal.
Não se verifica manifesta ilegalidade na imposição do regime
inicial fechado para o paciente, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade
por crime equiparado a hediondo, inclusive ante as circunstâncias do delito expressas na r.
sentença condenatória e no v. Acórdão transitado em julgado que julgou a apelação da
douta defesa (fls. 15/27 e 30/57). Trata-se de réu que trazia consigo e tinha em depósito
quantidade expressiva de cocaína, para fins de tráfico.
Cumpre observar que as Súmulas 56 do Colendo Supremo
Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça não têm incidência no presente
caso, porque referem-se às hipóteses de permanência de reeducando em estabelecimento
prisional inadequado ao cumprimento da pena no regime fixado em sentença ou para o qual
progrediu pela presença dos requisitos legais.
Não há notícia da progressão de regime prisional pelo
paciente e o acolhimento do pleito de prisão domiciliar é inviável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054798-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consigne-se que o habeas corpus não constitui via processual
adequada para análise de benefícios prisionais ou incidentes no âmbito da execução penal,
e tampouco pode ser utilizado como sucedâneo do meio de impugnação previsto em lei,
salvo quando presente coação ilegal perceptível de plano, o que não se verifica nestes
autos.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
HABEAS
CORPUS

PLEITO
DEFENSIVO
DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU
DE PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE, VEZ QUE
PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA
O
PRIMEIRO,
QUANTO
PARA
O
SEGUNDO
BENEFÍCIO.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O
ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663,
DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. CASO EM QUE
NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. Ordem indeferida liminarmente.
(Habeas Corpus Criminal 2068206-37.2020.8.26.0000;
Relator Marco Antônio Cogan; j. 18/06/2019)
A alegação de que o único responsável pelos cuidados de
filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos não implica na concessão da prisão
domiciliar, em se tratando de hipótese de execução definitiva de pena e não de custódia
cautelar.
Enfatiza-se que o indeferimento do pleito de prisão domiciliar
está devidamente fundamentado pelo Juízo das Execuções. Consta das razões de decidir a
inexistência de risco concreto de contaminação na unidade prisional onde o paciente
encontra-se custodiado.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054798-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada,
livramento condicional ou o deferimento da prisão domiciliar, sob
as alegações de preenchimento dos requisitos legais e de risco à
saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" O presente
writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem
tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas,
uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos
objetivos e subjetivos - Supressão de instância -Inadmissibilidade -
Ordem
não
conhecida.
(Habeas
Corpus
Criminal
2063421-32.2020.8.26.0000; Relator Sérgio Ribas; Data do
Julgamento: 23/04/2020)
Não se vislumbra, assim, a existência de constrangimento
ilegal a ser sanado pela via do remédio heroico.
Ante o exposto, não se conhece da ordem de habeas corpus
pleiteada em favor de Julio Cesar Soares.
Juscelino Batista
Relator